Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
1. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Recurso Especial n. 1.648.238, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973).
3. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. Recurso Especial n. 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
5. É devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública no início do cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a Fazenda Pública apresentado impugnação ao cumprimento de sentença e sendo esta rejeitada, não são devidos novos honorários advocatícios, pois não houve a instauração de novo procedimento, além daquele já iniciado com o cumprimento de sentença, devendo-se, dessa forma, evitar a que haja uma dupla condenação do devedor. Caso, entretanto, seja acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor do executado.
6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas n. 345 e 519 e, ainda, nos Recursos Repetitivos Temas n. 973 e 410, continua válido e é aplicável às execuções contra a Fazenda Pública.
7. Agravo de instrumento provido.